Tribunal: TJDFT
Processo: 0707865-31.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E DA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Destaco, inicialmente, que a r. sentença vergastada julgou procedente o pedido autoral, corroborados pelos documentos juntados pelo autor no bojo dos autos. Apesar de ter sido regularmente citado, o apelante apresentou contestação intempestivamente, o que configurou sua revelia. Como a parte não discutiu nenhuma matéria de fato perante o Juízo originário, a apelação somente poderá ter por objeto as questões de direito apreciadas na sentença ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal. Isso porque as matérias não suscitadas nem discutidas no processo não podem ser objeto de apreciação no julgamento da apelação pela Corte.
2. Nos termos do art. 1.014, do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica nos presentes autos. Posto isso, NÃO CONHEÇO DO RECURSO NO TOCANTE ÀS QUESTÕES FÁTICAS VENTILADAS.
3. Tendo em vista os documentos juntados pela parte apelante, CONCEDO a gratuidade de justiça pleiteada nas razões recursais, de modo que fica dispensado o recolhimento do preparo.
4. O juiz, que é o destinatário da prova, deverá apreciar o pedido da respectiva produção, sem olvidar do previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal (CF). Nessa toada, convém esclarecer que, na espécie, o magistrado indicou, de forma bastante clara e elucidativa, que as provas constantes dos autos seriam suficientes para a formação do seu convencimento. Conforme se vê, inexistem vícios no julgamento antecipado da lide promovido. O Juízo de origem reputou desnecessária a dilação probatória e apresentou fundamentação jurídica correspondente, a qual não seria elidida por depoimento testemunhal. Assim, tendo em vista que a produção da prova requerida pela parte apelante se mostrava desnecessária para o deslinde processual, conforme entendeu fundamentadamente o Juízo de origem, não há falar em cerceamento de defesa. REJEITO A PRELIMINAR.
5. Ao contrário do que foi arguido na preliminar, a sentença não padece de nulidade. O juiz descreveu detalhadamente os fundamentos de fato e de direito que sustentam a sua decisão, de maneira a possibilitar a perfeita compreensão das razões que a embasam. A decisão, portanto, preenche os requisitos estabelecidos no artigo 93, IX, da Constituição Federal, o que afasta a possibilidade de sua nulidade por falta de fundamentação. REJEITO A PRELIMINAR.
6. No tocante à tese de inexistência o dever de indenizar pelo dano moral, razão não assiste o apelante. A documentação juntada comprova a existência de inserção negativa em cadastro de inadimplentes relativa à débito do veículo ora em tela. Conforme restou comprovado nos autos, cabia ao réu efetuar o pagamento dos débitos referentes ao financiamento e, em razão de ter incorrido em mora, houve a inscrição do autor no rol de inadimplentes. Analisando detidamente os autos, a compensação por dano moral fixada pelo juízo sentenciante é proporcional e foi definida de modo a não provocar enriquecimento sem causa, e mostra-se razoável.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E DA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.